Tribunal: TJSP
Processo: 0001452-39.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - Recurso da defesa buscando a elaboração de novo cálculo, afastando-se a data da sentença condenatória como marco inicial da contagem do prazo para nova progressão - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - Recurso da defesa buscando a elaboração de novo cálculo, afastando-se a data da sentença condenatória como marco inicial da contagem do prazo para nova progressão - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0001452-39.2020.8.26.0521, da Comarca de Santos, em
que é agravante GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo a fim de determinar a
retificação do cálculo das penas do agravante para fins de progressão de
regime, tomando como termo inicial a data do efetivo preenchimento dos
requisitos legais, nos termos do presente acórdão. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001452-39.2020.8.26.0521 - Comarca de Santos
2/4
Agravo de Execução Penal no 0001452-39.2020.8.26.0521
Agravante: Guilherme Henrique da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: André Luís Bastos
Voto no 13.968
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA -
Recurso da defesa buscando a elaboração de novo cálculo,
afastando-se a data da sentença condenatória como marco
inicial da contagem do prazo para nova progressão - Data-
base a ser considerada para subsequente progressão de
regime que deve ser aquela em que o apenado preencheu
os requisitos legais para a progressão ao regime
semiaberto - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Guilherme Henrique da Silva contra a decisão de fls. 31/32,
proferida pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba - SP, que, nos autos de Execução no 0000942-26.2020.8.26.0521,
progrediu o agravante ao regime semiaberto, mas estabeleceu a data da
sentença condenatória como termo inicial do prazo para nova progressão de
regime.
Inconformado, recorre o sentenciado buscando a reforma
da decisão a fim de que seja retificado o cálculo de pena, considerando-se
como marco inicial a data em que efetivamente teria direito ao regime
intermediário, anterior à data da prolação da sentença condenatória (fls.
03/15).
Contraminutado o recurso (fls. 38/40), não sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001452-39.2020.8.26.0521 - Comarca de Santos
3/4
retratação judicial (fl. 41).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 53/58).
É o relatório.
O recurso procede.
Realmente, a decisão de fls. 31/32 manteve a data da
sentença condenatória (21/11/2019) como base de cálculo para progressão ao
regime aberto.
Contudo, não se pode admitir eventual prejuízo ao
sentenciado, que já cumpria pena enquanto aguardava a apreciação de seu
pleito pelo Poder Judiciário.
Sendo assim, a prolação de sentença condenatória, a meu
ver, não deve servir como marco interruptivo para concessão de benesse
posterior, até porque tal data está assinalada por circunstâncias alheias à
vontade do agravante, não traduzindo em comportamento próprio que
justifique alteração do termo inicial para o deferimento do benefício.
Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal: "(...) Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da
execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer
requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como
marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001452-39.2020.8.26.0521 - Comarca de Santos
4/4
desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo
reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca
do 'quantum' de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco
interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de
regime" (RHC 142.463, Relator Ministro Luiz Fux, 1a Turma, julgado em
12/09/2017 - grifei).
Dessa maneira, respeitado o entendimento diverso do
Juízo a quo, necessária a retificação do cálculo de liquidação a fim de que a
data-base seja aquela em que o apenado efetivamente preencheu os
requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a
progressão ao regime intermediário.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo a fim de
determinar a retificação do cálculo das penas do agravante para fins de
progressão de regime, tomando como termo inicial a data do efetivo
preenchimento dos requisitos legais, nos termos do presente acórdão.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator